Tribunal: TJBA
Processo: 8001531-96.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8001531-96.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: RAILSON DE OLIVEIRA Advogado(s): RAFAEL TORRES NEPOMUCENO DE MENEZES, JORGE AUGUSTO BARBOSA MOURA IMPETRADO: SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA, IRRIGACAO, PESCA E AQUICULTURA- SEAGRI e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CONTROLE JURISDICIONAL DE ATO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que concedeu a segurança, para afastar exigência de ressarcimento de valores recebidos por servidor aposentado, sob fundamento de boa-fé e natureza alimentar das verbas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao apreciar a legalidade do controle jurisdicional sobre ato administrativo praticado no exercício do poder de autotutela da Administração. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado. 4. O acórdão embargado examinou de forma expressa a possibilidade de controle jurisdicional do ato administrativo, assentando que o exercício do poder de autotutela pela Administração não afasta a atuação do Poder Judiciário diante de possível violação a direito subjetivo do servidor. 5. Consta do julgado que a boa-fé do servidor, reconhecida no processo administrativo disciplinar e diante da ausência de conduta dolosa ou fraudulenta, impede a exigência de devolução de valores de natureza alimentar. 6. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, não há fundamento para o acolhimento dos aclaratórios, ainda que manejados com finalidade de prequestionamento. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração não acolhidos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º; 37, caput; CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.437.000, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, j. 28.08.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 1.445.132/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 29.04.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8001531-96.2025.8.05.0000, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargado RAILSON DE OLIVEIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator